Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702039-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALTER PONCE LEONES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. CODHAB. CESSIONÁRIO. COISA JULGADA. REJEITADA. CAUSA MADURA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR DE MERCADO DO BEM. 1. A função negativa da coisa julgada, ou seja, do impedimento de analisar novamente novo processo, exige-se a perfeita identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato), de modo que, havendo qualquer alteração, ainda que parcial, fica afastada a sua configuração. 2. A legitimidade, segundo a teoria da asserção, deve ser apreciada em tese e abstratamente, segundo as alegações expendidas na petição inicial, admitidas de forma provisória como verdadeiras. 3. Além de não ser possível exigir da parte interessada o prévio esgotamento das vias administrativas para demandar em juízo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, rejeita-se a alegação de carência de ação, se demonstrado que houve negativa da outorga da escritura pública na via administrativa, insurgência confirmada em contestação. 4. As cessões de direito outorgadas sem a anuência da CODHAB, na qualidade de sucessora da SHIS e proprietária do bem, não têm, como regra, validade e eficácia em relação a si. No entanto, a proibição de cessão do imóvel se exaure com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel, de sorte que, havendo quitação integral do preço, a CODHAB não pode reaver o bem, mas tão somente outorgar a escritura definitiva a quem de direito. 5. Havendo a parte autora demonstrado a sua qualidade de atual e legítima cessionária sobre os direitos do imóvel, devidamente quitado, e a recusa da parte ré em lhe outorgar a respectiva escritura, cabível a adjudicação compulsória, para suprir a declaração de vontade, nos moldes do art. 1418 do Código Civil e do art. 501 do Código de Processo Civil. 6. Tratando-se de adjudicação compulsória de imóvel, o valor da causa deve ser, em regra, o do contrato que busca cumprimento. No entanto, havendo o negócio sido realizado em moeda não mais corrente no país, possível a atribuição do valor de mercado do bem. Precedente. 7. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 337, §4o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a existência de coisa julgada material, haja vista a perfeita identidade jurídica existente entre estes autos e o Processo 0709249-15.2017.8.07.0018. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 337, §4o, do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, para se infirmar a conclusão da inexistência de coisa julgada é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, o que é obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (REsp 1886568/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Por fim, determino seja retificada a certidão de autuação, haja vista que as partes dos polos ativo e passivo estão na ordem invertida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015